Tribunal: STF
Processo: AI 270678
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: ausência de omissão, contradição ou
 obscuridade no acórdão embargado: caráter infringente e
protelatório: aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor
corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 538, parágrafo único)